Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-75.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESTEMUNHO DO “OUVIR DIZER”. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
1. Nos termos artigo 414 do CPP, o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
2. O testemunho do “ouvir dizer”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, é incapaz de configurar indício suficiente de autoria para submissão dos réus ao Tribunal do Júri.
3. Recurso conhecido e não provido.